Tribunal: TJES
Processo: 5013624-95.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia; Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013624-95.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DAIANE RODRIGUES FONSECA CRUZ

IMPETRADO: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Daiane Rodrigues Fonseca Cruz contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita em Mandado de Segurança impetrado em face de ato da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. A agravante alegou hipossuficiência financeira, apresentando declaração nesse sentido e comprovante de renda, buscando a reforma da decisão que lhe indeferiu o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante é suficiente, por si só, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC/2015, é relativa (juris tantum) e pode ser afastada pelo magistrado diante da existência de elementos que indiquem a suficiência econômica da parte requerente.

O art. 99, §2º, do CPC/2015, autoriza expressamente o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça quando a parte não comprova os requisitos legais, mesmo após ser intimada para tanto.

A apresentação isolada de comprovante de renda no valor de R$ 4.310,43, sem outros documentos que demonstrem comprometimento financeiro ou vulnerabilidade econômica, não configura prova suficiente da alegada hipossuficiência.

A parte não juntou declaração de imposto de renda nem outros elementos que pudessem robustecer a alegação de incapacidade de arcar com as despesas processuais, mesmo após oportunidade conferida pelo juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da presunção de pobreza, reconhecendo a possibilidade de indeferimento do benefício quando houver elementos concretos que afastem a necessidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada judicialmente quando existirem nos autos elementos que evidenciem capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

A ausência de comprovação documental suficiente da alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
DAIANE RODRIGUES FONSECA CRUZ

contra a
Decisão Monocrática ID 14142161
, que
i
ndeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita no
Mandado de Segurança impetrado

contra ato praticado pela
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH.

Em suas razões
ID
14171533
a

agravante
aduz, em síntese,
que
(1)

apresentou declaração de hipossuficiência, que, na forma da lei, traz presunção de veracidade à alegação de insuficiência financeira
;

(2)

encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica, conforme comprovante anexo
.

A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela impetrante, ora agravante.

O benefício da gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC/15, destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O art. 99, §3º, do CPC/15, estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o §2º do mesmo artigo.

No caso em apreço, a ora agravante formulou o pedido de gratuidade da justiça, contudo, de acordo com a decisão ora agravada, mesmo após ter sido instada a comprovar sua condição, a recorrente limitou-se a anexar aos autos comprovante de renda que aponta o considerável valor líquido de R$ 4.310,43 (ID 11679617), deixando, portanto, de trazer aos autos documentos que pudessem evidenciar a sua situação econômica, não obstante a clareza do comando jurisdicional.

A agravante insiste na tese de hipossuficiência, mas, novamente, não traz aos autos qualquer elemento probatório robusto, como suas declarações de imposto de renda ou outros documentos que pudessem efetivamente demonstrar que o pagamento das custas recursais comprometeria seu sustento. Limita-se a tecer alegações genéricas sobre crise financeira e a invocar princípios constitucionais que, embora de suma importância, não a isentam do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, é cediço que a declaração de pobreza goza de presunção relativa e pode ser desconstituída quando o magistrado não se convence da incapacidade econômica da parte.

De acordo com tal entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente

[...].
(STJ - AgInt no REsp: 1677371 RS 2017/0136715-6, Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 23/10/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Desse modo, não tendo a ora agravante se desincumbido do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, mesmo após lhe ser oportunizada a produção de prova nesse sentido, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
e mantenho a decisão agravada que determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.